Tribunal: TJPA
Processo: 0805479-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805479-87.2019.8.14.0040

APELANTE: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

APELADO: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0805479-87.2019.8.14.0040

APELANTE: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF / GILMAR CAETANO / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA À COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE A MÁ-FÉ DA PARTE QUE A REQUEREU. PRECEDENTES STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I - A jurisprudência do STJ permite a juntada de documentos em réplica, desde que garantido o contraditório e ausente má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

II - Necessidade de retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte contrária manifestação sobre o documento juntado em réplica, conforme os arts. 435 e 437 do CPC/15.

III - Provimento do recurso para anulação da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

IV - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0805479-87.2019.8.14.0040

APELANTE: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF / GILMAR CAETANO / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sidinei Rubens Oliveira Barreto contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas
nos autos dos embargos à execução opostos por SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO em face de ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL.

O embargante aduz que o título executivo extrajudicial, uma nota promissória, não seria exigível devido à rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel rural, denominado “Fazenda Pampulha”, inicialmente acordado sem cláusula de arrependimento, no valor de R$ 16.250.000,00. Alega ainda que já havia realizado um pagamento antecipado de R$100.000,00 ao embargado, que não foi considerado na execução da dívida. Este pagamento teria sido realizado por meio de um cheque nominal, e o embargado teria agido de má fé ao não descontar esse valor da dívida total exigida.

Foi apresentada impugnação aos embargos à execução defendendo a validade da nota promissória executada, argumentando que o título possui autonomia e abstração e que sua cobrança era legítima. Disse que não havia evidência concreta que corroborasse para o pagamento antecipado de R$100.000,00.

Na sentença, os embargos à execução foram julgados improcedentes. Concluiu o julgador pela autonomia e abstração do título (nota promissória) executado. O juiz determinou que o pagamento da comissão de corretagem era devido, pois o corretor, apelado, havia efetivamente prestado o serviço de intermediação imobiliária, que resultou na compra e venda do imóvel, considerado um "resultado útil" para as partes envolvidas, ressaltando que a rescisão posterior do contrato de compra e venda não foi atribuída a qualquer falha ou ação do corretor, de modo que não afetava a exigibilidade da comissão.
Considerou ainda que o cheque destinado a comprovar o pagamento de R$ 100.000,00 foi apresentado apenas na fase de réplica, e não na inicial , mas este não se tratava de um documento novo que justificasse a sua apresentação tardia.

No recurso de apelação, o apelante reitera sua posição, destacando que a comissão de corretagem não seria devida pelo fato de o negócio ter sido desfeito, adicionalmente alega que o valor de R$ 100.000,00, parte da comissão de corretagem, já havia sido pago anteriormente e que o apelado, ao cobrar novamente este valor através da execução, agiu de má fé. Alega também que houve falha do apelado em prestar informações corretas sobre a classificação do imóvel vendido (rural ou urbano), o que teria sido fundamental para a decisão do vendedor de rescindir o contrato. Ademais, ressalta que a prova de pagamento dos R$ 100.000,00, embora juntada na réplica, é válida e deve ser considerada, pois visa contrapor argumentos do apelado que só foram revelados em contestação, sendo um direito processualmente amparado pelos arts. 435 e 437 do CPC. Requer a anulação da sentença em razão de não ter considerado documento apresentado em réplica e ainda o provimento do recurso a fim de que não seja exigível a comissão de corretagem.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, sustentando a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, argumentando que a comissão foi devida pelo serviço efetivamente prestado e que não há evidências suficientes que comprovem a alegada má fé ou dupla cobrança da comissão.

É o relatório do essencial.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO 0805479-87.2019.8.14.0040

APELANTE: SIDINEI RUBENS OLIVEIRA BARRETO

ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA TRINDADE

APELADO: ANTONIO CESAR DE LIMA MACIEL

ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF / GILMAR CAETANO / JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATOR: DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença, argumentando que não haveria qualquer óbice na análise de documento apresentado em réplica, posto que guarda consonância com a alegações da inicial, sendo possível a sua apresentação do cheque em questão, o qual se faz menção desde a inicial - cheque nº 002913, sacado contra Banco Bradesco S.A, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), datado de 27 agosto 2015 e pago em 29 agosto 2015 - não se constituindo em documento novo, conforme esse douto juízo reconhece em sua r. sentença, de forma que a ausência de manifestação do embargado, implicou em prejuízo passível de acarretar a nulidade da r. sentença. Requer ainda o reconhecimento de que não seria cabível o pagamento de honorários do corretor de imóveis, uma vez que a avença foi desconstituída, tendo a atuação do corretor contribuído para tanto.

Nota-se dos autos que a embargante/ apelante juntou documento, em réplica, com o objetivo de comprovar pagamento parcial e antecipado dos honorários decorrentes de comissão de corretagem em prol do embargado, conforme consta no id n. 15704875 - Pág. 1 / 13 - 15704878 - Pág. 1.

Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, possível a flexibilização do art. 397, do CPC/73, que corresponde ao atual art. 435, do CPC/15. Assim, é viável a apresentação de documentos após o momento processual adequado. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 1. A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento"

( AgRg no REsp 1440037 / RN - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0048421-0 - Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - T4 - QUARTA TURMA. DJ 09/09/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 397 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É admissível a juntada de documentos após a instrução, para fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa (art. 397 do CPC). Precedentes.

2.
In casu, o Tribunal de origem asseverou que os documentos colacionados com a réplica à contestação objetivavam contrapor argumentos surgidos na contestação, o que é permitido, desde que observado o contraditório, com a audiência da parte contrária a seu respeito, conforme ocorrido no caso em tela.

3. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de comprovação dos pagamentos relativos à prestação de serviços advocatícios, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 602.156/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 8/6/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES.

1. A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer.

2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.440.037/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 18/9/2014.)

No caso em análise, não houve a inovação em réplica, a embargante apenas apresentou documentos aptos a referendar a tese apresentada na exordial. Assim, de rigor caberia a abertura de prazo à parte contrária para manifestar-se sobre o mesmo, cabendo, posteriormente, ao julgador apreciar o documento , e não rechaça-lo de pronto, conforme disposto no § 1º do art. 437, do CPC, que:

" Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ".

E ainda, dispõe a norma processual civil::

Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá:

I - impugnar a admissibilidade da prova documental;

II - impugnar sua autenticidade;

III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade;

IV - manifestar-se sobre seu conteúdo".

No caso dos autos, os referidos dispositivos legais não foram devidamente observados, pois a embargante, em réplica, juntou documentos, o qual o julgador a quo o rechaçou de imediato, deixando de intimar a embargada para se manifestar a respeito dele.

A falta de oportunidade para se discutir a respeito de documento pertinente na lide , o qual foi juntado em réplica, que guarda consonância com a alegações da inicial e ainda em tempo hábil para que a parte contrária se manifestasse sobre ele, configura violação ao contraditório e à ampla defesa e, por consequência, macula os atos processuais subsequentes de vício insanável.

Assim, a preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa merece acolhida, devendo haver o retorno dos autos à primeira instância a fim de que parte embargada seja intimada a se manifestar a respeito dos documentos juntados em réplica pelo recorrente, tal como estabelece a regra do art. 437, § 1º, do CPC, para que posteriormente se profira novo julgamento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos delineados neste
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/07/2024